Tribunal: TJMT
Processo: 1028097-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028097-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MARIA CLARICE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 395.420.681-15 (AGRAVANTE), ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A - CNPJ: 84.911.098/0001-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Indeferimento da justiça gratuita. Inércia no recolhimento do preparo. Prazo peremptório. Deserção. Manutenção da decisão monocrática.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que declarou a deserção e não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de inobservância da ordem de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita. A Agravante alega a nulidade da decisão por se basear em premissa fática equivocada (inércia), pois teria protocolado manifestação tempestiva pedindo dilação de prazo para comprovação da hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que indeferiu a justiça gratuita e a que declarou a deserção são nulas, em virtude de erro de procedimento (
error
in procedendo) ao ignorar o pedido tempestivo de dilação de prazo para a comprovação da hipossuficiência; e (
ii
) se a mera solicitação de dilação de prazo, em vez do cumprimento da determinação de comprovação da hipossuficiência ou de recolhimento do preparo, obsta a decretação da deserção.

III. Razões de decidir

3.
O prazo de 5 (cinco) dias fixado para a comprovação da hipossuficiência, com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC, é razoável e deve ser cumprido pela parte, não sendo o mero pedido de dilação uma forma válida de atendimento da ordem judicial, máxime quando os documentos necessários são de fácil acesso.

4. O indeferimento da justiça gratuita, mesmo que de forma implícita ou tácita ao não analisar o pedido de dilação, cria para o recorrente o ônus de, em 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou impugnar a decisão, sob pena de deserção, conforme o art. 1.007 do CPC.

5. O prazo para o recolhimento do preparo recursal possui natureza peremptória e não é suscetível de dilação ou prorrogação por simples requerimento da parte, insuperável a inércia em seu recolhimento após o indeferimento do benefício da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo para recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, possui natureza peremptória, sendo insuscetível de prorrogação por mero pedido de dilação. 2. A inércia da parte em recolher o preparo no prazo assinalado implica a deserção do recurso de agravo de instrumento, mesmo que tenha havido erro material em certidão que atestou a ausência de manifestação anterior."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 99, § 2º; 1.007, § 4º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Agravo de Instrumento: 2012488-50.2023.8.26.0000, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 27/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo Interno interposto por MARIA CLARICE DOS SANTOS SOUZA, contra a r.
decisão monocrática de Id.
315830358,

que, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1028097-39.2025.8.11.0000, interposto pela Agravante contra
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/
A,

declarou o recurso deserto e dele não
conheceu,
por entender que houve
inobservância da ordem de recolhimento do
preparo,
após o
indeferimento do pedido de justiça gratuita por suposta inércia
.

A Agravante sustenta que a decisão que declarou a deserção e a que indeferiu a justiça gratuita são
nulas,
pois se fundamentaram em uma
premissa fática equivocada, qual seja, a de que a Agravante teria sido inerte em comprovar sua hipossuficiência.

Assevera que
protocolou tempestivamente uma manifestação (I
d.
311597863) em 02 de setembro de
2025,
ou seja, antes do prazo final de 03 de setembro de
2025,
a qual foi
ignorada pela certidão de decurso de prazo (I
d.
312240388).

Aduz que, na referida manifestação,
solicitou a dilação do prazo por 30 (trinta) dias úteis em razão das dificuldades para contatar a cliente e obter os documentos exigidos para a comprovação da
hipossuficiência,
demonstrando boa-fé e intenção de cumprir a ordem judicial.

Enfatiza que a desconsideração da manifestação tempestiva configura
erro de procedimento (
error
in procedendo
)
que maculou a validade dos atos subsequentes, violando os princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5
º
, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Defende que, sendo
idosa, viúva e
pensionista,
possui presunção relativa de
hipossuficiência,
e que o indeferimento da justiça gratuita e a deserção subsequente baseados em premissa inverídica representam
rigor excessivo e
desproporcional,
impedindo o acesso à justiça.

A Agravante
reitera o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
originário,
argumentando que o risco de dano grave ou de difícil reparação e a probabilidade de provimento do recurso estão configurados. Menciona que busca a reforma da decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão de dois caminhões (um Scania e um Iveco
),
alegando
quitação do caminhão
Scania,

existência de ação revisional em
curso,
e sua condição de hipossuficiência, que tornam a apreensão ilegal e insustentável juridicamente.

Pede, pois, o
provimento integral do Agravo Interno para reformar a decisão de deserção e anular o despacho de indeferimento da justiça gratuita
e, consequentemente, determinado o
regular processamento do Agravo de Instrumento.
Por fim, reitera o pedido de
concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
.

Sem contrarrazões, ante
a ausência
de
angularização
processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal à validade da decisão monocrática de Id. 315830358, que declarou a deserção do Agravo de Instrumento por suposta inobservância do prazo para recolhimento do preparo recursal, e à nulidade do despacho que a antecedeu (Id. 312244862), que indeferiu o pedido de justiça gratuita com base na alegada inércia da Agravante.

A Agravante sustenta que a decisão de deserção e a que indeferiu a justiça gratuita são nulas, por se basearem na premissa equivocada de sua inércia, uma vez que teria protocolado tempestivamente a manifestação de Id. 311597863, em 02 de setembro de 2025, solicitando a dilação do prazo de 30 (trinta) dias para comprovação da hipossuficiência.

Em um exame detido dos autos, verifica-se a seguinte cronologia processual:

- 25/08/2025: Proferido despacho (Id. 309403868) determinando a comprovação da hipossuficiência no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício.

-
02/09/2025: Agravante protocola manifestação (Id. 311597863), antes do término do prazo (03/09/2025),
pleiteando a dilação do prazo por 30 (trinta) dias úteis.

- 04/09/2025: Juntada de certidão (Id. 312240388) atestando o decurso do prazo (03/09/2025) "sem qualquer manifestação".

- 08/09/2025: Proferido despacho (Id. 312244862)
que indeferiu a justiça gratuita com base na "inércia" e determinou o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

- 17/09/2025: Foi juntada a certidão que decorreu, sem cumprimento, o prazo concedido à parte recorrente para recolhimento do preparo recursal.

-
23/09/2025: Sobreveio a decisão (Id.
315830358)
que indeferiu a justiça gratuita com base na "inobservância da ordem de recolhimento do pre
paro
" e de
clarou a
deserção
do recurso
.

Embora a Agravante tenha, de fato, protocolado uma petição (Id. 311597863) antes do término do prazo para comprovação da hipossuficiência,
seu conteúdo não era o cumprimento da determinação, mas um mero pedido de dilação de prazo.

O prazo de 5 (cinco) dias, fixado pelo juízo
ad quem
com fundamento no art. 99, §2º, do CPC, revela-se absolutamente razoável para a apresentação de documentos que,
via de regra
, estão sob a posse direta ou de fácil acesso à parte, tais como comprovantes de renda, declaração de imposto de renda, e extratos bancários.

Ainda que a certidão de Id. 312240388 tenha incorrido em erro material ao não registrar o pedido de dilação, o mérito do despacho subsequente (Id. 312244862) demonstra a negativa tácita ou implícita do pedido de dilação de prazo.

Diante do indeferimento da justiça gratuita, restou à Agravante a obrigação de recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção ou impugnar aqui a decisão. No entanto, a certidão de 17/09/2025 (ponto crucial da cronologia) demonstrou que a parte não cumpriu a ordem de recolhimento no prazo peremptório.

O prazo para recolhimento do preparo recursal é de natureza peremptória
, insuscetível de prorrogação ou suspensão, exceto nas estritas hipóteses legais do art. 1.007, § 4º, do CPC, que não se aplicam ao caso de indeferimento da gratuidade seguido de inércia em pagar a taxa. A Agravante tinha a faculdade de, ou comprovar a hipossuficiência, ou recolher o preparo. Não o fez em nenhuma das oportunidades.

A jurisprudência é uníssona neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO PEREMPTÓRIO – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL TEMPESTIVAMENTE – DESERÇÃO RECONHECIDA - Inviável a dilação do prazo para o recolhimento do preparo recursal pretendida, sem qualquer justificativa, sob pena de violação à segurança jurídica, mormente por implicar em tratamento desigual aos demais jurisdicionados, o qual, aliás, se trata de prazo peremptório - Tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e, que fora oportunizada a regularização de referida situação, mas que a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo respectivo tempestivamente, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso de agravo de instrumento em questão. RECURSOS NÃO CONHECIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2012488-50.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 27/02/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

É de se notar, ademais, que mesmo após toda a tramitação processual subsequente e a interposição do presente Agravo Interno, que oferece uma nova oportunidade de manifestação nos autos e é protocolado em 30/09/2025, a Agravante não colacionou aos autos qualquer documento apto a comprovar sua alegada hipossuficiência econômica. Este fato reforça a correção da decisão que indeferiu o benefício e, consequentemente, impôs a obrigação de recolhimento do preparo, cujo descumprimento levou à deserção.

Não havendo o recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade, a deserção do Agravo de Instrumento foi corretamente decretada pela decisão monocrática.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno interposto por MARIA CLARICE DOS SANTOS SOUZA, mantendo-se integralmente a r. decisão monocrática de Id. 315830358, que declarou deserto e não conheceu do Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025